Tribunal: TJMT
Processo: 1026467-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026467-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Fiança, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AURILENE LOPES SOARES - CPF: 022.626.941-84 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 654.684.061-87 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MACEDO SECOTTI - CPF: 001.925.021-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE SENTENÇA QUE HAVIA RECONHECIDO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MERO ACERTO DE RUMO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE ANÁLISE DO MÉRITO NESTA INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, §2º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por fiador nos autos de execução de título extrajudicial, visando à reforma de decisão que revogou sentença anterior que reconhecia prescrição intercorrente e, no mérito, determinou a penhora de 30% de seus vencimentos líquidos. O agravante sustenta, em síntese, a novação do débito sem sua anuência, a extinção da fiança, a prescrição intercorrente, o adimplemento parcial da dívida, a ausência de previsão sobre honorários no acordo, além da impenhorabilidade da verba salarial e a violação ao mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) delimitar o objeto cognoscível em sede de agravo de instrumento em face de decisão que revoga sentença anterior; (
ii
) definir se é possível a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado/agravante, à luz das normas de proteção à verba salarial e do princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
, limitando-se à análise da correção da decisão agravada, sem possibilidade de rediscussão de fundamentos de sentença revogada, sob pena de supressão de instância.

A decisão agravada não enfrentou questões relativas à prescrição intercorrente, à exoneração da fiança ou à novação da dívida, razão pela qual essas matérias são insuscetíveis de conhecimento na presente via recursal.

A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, admite mitigação quando a constrição de parte da remuneração não compromete a dignidade do devedor nem o mínimo existencial.

O STJ já firmou entendimento no sentido da possibilidade de penhora parcial de verbas salariais quando houver proporcionalidade e respeito à subsistência do devedor (
EREsp
1582475/MG).

No caso, o juízo singular fundamentou a suficiência da penhora de 30%, considerando a condição de servidor público do agravante e a ausência de prova de comprometimento da sua subsistência ou de sua família.

A intimação do executado para impugnar a penhora no juízo de origem assegura o contraditório e a possibilidade de demonstração concreta de eventual violação ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento não permite reexame de fundamentos de sentença revogada, limitando-se à análise da decisão interlocutória vigente.

A verba salarial, embora em regra impenhorável, pode sofrer constrição parcial quando houver fundamentação concreta que preserve a dignidade e o mínimo existencial do devedor.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 805, 833, IV, e 844, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018,
DJe
16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por
MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA

co
ntra a r. decisão proferida pelo
MM.
Ju
iz
de Direito da

Vara
Única

d
a
C
omarca de
Pedra Preta
, que nos autos d
a ação
de
“
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº
0000168-17.2004.8.11.0022
),
ajuizado contra
o
agravante por

DUILIO PIATO JUNIOR
,
revogou sentença anteriormente proferida que reconhecia a prescrição intercorrente e, ainda, determinou a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do agravante
(cf. Id. nº
165647372

dos autos de origem
).

O executado/agravante sustenta que o devedor principal e também executado Jorge Luiz Macedo
Secotti
, “
realizou uma novação do débito original, quitando a dívida por R$ 3.100,00 (três mil e cem reais)
”
, de modo que “
o exequente não apresentou o acordo realizado, o que é fundamental para comprovar se os honorários advocatícios foram contemplados no referido acordo
”; assevera que “
o novo termo da avença foi pactuado sem a presença e anuência do fiador (ora Agravante
)
”, motivo pelo qual “
entende-se por extinta a garantia prestada anteriormente
”, conform
e
a inteligência do artigo 844, §1º do Código de Processo Civil e, fosse pouco, “
quanto um acordo judicialmente homologado é omisso quanto aos honorários sucumbenciais e conta com a participação do advogado credor dessa verba, sem que este faça qualquer ressalva acerca de seu direito, caracteriza-se a aquiescência do profissional
”.

Sustenta, ainda, que se operou a prescrição intercorrente do título executivo, notadamente, porquanto o feito se arrasta há mais de 20 anos e
“
as inúmeras tentativas de penhora e localização de bens do executado foram todas infrutíferas
”.

Defende, em outro aspecto, que são impenhoráveis “
os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões
”
, de modo que não há falar em penhora de seus vencimentos; assevera, também, que “
a penhora de 30% sobre o salário do Executado comprometerá ainda mais sua situação financeira, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial
”
.

Pede, pois,
a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, seja
confirmado o efeito suspensivo e restaurada a sentença que
reconheceu a prescrição intercorrente
(cf. Id. nº
240008660
)
.

A decisão vinculada ao Id. nº
241438685
admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

N
as
contrarrazões
o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 243649661).

É o relatório.

Cuiabá data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que o agravo é tempestivo, tendo sido interposto em 16/09/2024, dentro do prazo legal, ao contrário do que sustentado nas contrarrazões.
Contudo, vale destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum
e
ventum

litis
, o que significa que seu escopo está limitado à análise da correção ou não da decisão interlocutória agravada, sem que caiba a esta instância revisora adentrar em fundamentos de decisão revogada ou extinta, cuja eficácia encontra-se superada.

No caso em exame, a decisão ora agravada limitou-se a revogar a sentença de ID 129587172 — que havia reconhecido a prescrição intercorrente — por ter sido proferida equivocadamente como se se tratasse de execução fiscal, inexistindo, portanto, qualquer pronunciamento de mérito novo que pudesse ser reapreciado neste momento. Dessa forma, não se vislumbra, no âmbito deste agravo, a possibilidade de se restabelecer a sentença anterior por meio de reexame de seus fundamentos, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Assim, as alegações recursais relativas à exoneração da fiança, à prescrição intercorrente, ao valor da dívida e aos honorários advocatícios sucumbenciais não devem ser conhecidas, por não constituírem objeto da decisão recorrida.

A única matéria a ser efetivamente analisada neste agravo reside na possibilidade de penhora de 30% dos rendimentos do agravante, conforme determinado pelo juízo de origem.

Nesse ponto, a decisão agravada demonstrou-se juridicamente adequada.

O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e, ainda, em seu artigo 833, quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV; sucede, porém, que, os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, e também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

É indiscutível, pois, a impenhorabilidade da verba salarial por ser garantia decorrente de expresso e literal texto legal (CPC, art. 833, IV), porém, a ideia de impenhorabilidade absoluta já está ultrapassada há alguns anos, mesmo antes do advento do atual CPC, tendo a jurisprudência nacional admitido a mitigação da proteção conferida aos proventos do devedor sempre que as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família.

Nesse ponto, anoto que a discussão acerca do tema analisado na presente demanda foi objeto de recente debate e decisão pela Corte Especial do STJ, inclusive envolvendo enfrentamento entre os diferentes precedentes da Corte Superior contrários ou favoráveis à proteção absoluta e indistinta da verba salarial, tendo sido uniformizada a interpretação de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ - Corte Especial -
EREsp
1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 -
DJe
16/10/2018).

Constata-se dos autos que o agravante é servidor público, sendo presumivelmente detentor de renda mensal contínua. Além disso, o juízo singular expressamente fundamentou a suficiência do percentual penhorado, ressaltando que a constrição não inviabilizaria o sustento do executado e de sua família.

Ressalte-se, ainda, que o próprio juízo determinou a intimação da parte executada para que, caso entenda indevida ou excessiva a penhora, impugne-a no prazo legal, momento oportuno em que poderá apresentar provas concretas da alegada violação ao mínimo existencial.

Portanto, ausente prova inequívoca de que a constrição comprometeria a dignidade do devedor ou que este não dispõe de outras fontes de renda,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
e, por consequência lógica, revogo a liminar anteriormente deferida.

Custas pelo

agrav
ante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025